Tribunal: TJMT
Processo: 0004363-37.2017.8.11.0039
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004363-37.2017.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque, Indenização por Dano Moral, Cancelamento de Protesto]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DONIZETE FERREIRA DE QUEIROZ - CPF: 111.482.411-91 (APELADO), DONIZETE FERREIRA DE QUEIROZ - CPF: 111.482.411-91 (ADVOGADO), ELAINE KARINE DA SILVA QUEIROZ - CPF: 690.837.891-87 (ADVOGADO), IVAN CARLOS DE OLIVEIRA (APELANTE), ANNA CAROLINA VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 025.353.671-57 (ADVOGADO), ANNA CAROLINA VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 025.353.671-57 (ADVOGADO), IVAN CARLOS DE OLIVEIRA (APELADO), DONIZETE FERREIRA DE QUEIROZ - CPF: 111.482.411-91 (ADVOGADO), DONIZETE FERREIRA DE QUEIROZ - CPF: 111.482.411-91 (APELANTE), ELAINE KARINE DA SILVA QUEIROZ - CPF: 690.837.891-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS
– AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C CANCELAMENTO DE PROTESTO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INTERESSE DE AGIR – BINÔMIO NECESSIDADE/ADEQUAÇÃO DEMONSTRADO – REPARAÇÃO CIVIL INVIABILIZADA – PRESCRIÇÃO TRIENAL CONFIGURADA – INTERRUPÇÃO DO PRAZO PELO AJUIZAMENTO DE AÇÃO CAUTELAR – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DO CREDOR NÃO EVIDENCIADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO (ARTIGO 85, §11, DO CPC) -
RECURSOS NÃO PROVIDOS
.

É inadequado cogitar ausência de interesse de agir se demonstrada a necessidade da tutela jurisdicional, a adequação da via eleita e a utilidade da demanda.

Se a legislação civil prevê apenas uma possibilidade de interrupção do prazo prescricional e foi ajuizada Ação Cautelar para salvaguardar pretensão urgente do autor, o último ato desse processo constitui o marco inicial e derradeiro para a propositura de Ação de Reparação.

A condenação em litigância de má-fé exige a presença de uma das situações descritas no art. 80 do CPC, as quais não se configuram mediante alegações destituídas de suporte probatório.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Apelações em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Cancelamento de Protesto e Indenização por Danos Morais julgada parcialmente procedente para declarar a inexigibilidade do cheque n. 000228, de R$706,00, e condenar o réu às custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.

Este alega ausência de interesse de agir do autor porque quando ajuizou a demanda já não havia mais nenhuma anotação restritiva em seu nome, o qual deveria também suportar em maior extensão o ônus da sucumbência visto que decaiu de maior parte dos pedidos.

Por sua vez, o autor aduz que não está preclusa a pretensão aos danos morais, pois a Cautelar de Sustação de Protesto n. 0001177-50.2010.8.11.0039 foi protocolada em 02/08/2010, porém extinta sem resolução de mérito em 22/05/2014, e o Cartório restabeleceu os efeitos da inclusão nos órgãos de proteção ao crédito em 28/06/2017, data que deve ser considerada como termo inicial do prazo prescricional.

Acrescenta que, mesmo que o débito fosse legítimo, é ilícita a manutenção do apontamento nos cadastros de inadimplentes por mais de cinco anos, por força da Súmula 323 do STJ.

Pugna pela majoração da verba honorária já estipulada em seu benefício.

Contrarrazões do autor no ID n. 85771464. Embora intimado, o réu não se manifestou sobre o Recurso Adesivo (ID n. 85771472).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Em 02/06/2010 o autor registrou Boletim de Ocorrência em que narrou o furto do cheque n. 000228, o qual foi protestado pelo réu em 04/08/2010 por dívida de R$706,00 vencida em 13/05/2010.

Diante disso, ingressou com a Ação Cautelar de Sustação de Protesto n. 0001177-50.2010.8.11.0039 em 02/08/2010, e o credor foi citado por edital em 03/04/2012.

A interrupção da prescrição só ocorre uma vez, e, conforme art. 202 do Código Civil, o respectivo prazo “
recomeça a correr da data do ato que a interrompeu, ou do último ato do processo para a interromper”
, que, neste caso, consiste na certificação do trânsito em julgado, no dia 22/05/2014.

Logo, a partir de então começou a fluir novamente o prazo trienal para a propositura da Ação de Reparação Civil (art. 205, §3°, V, do CC).

Assim, como estes autos foram protocolados apenas em 15/11/2017, estava realmente prescrita a pretensão reparatória do autor, independentemente de a parte contrária ter buscado o revigoramento do protesto em 28/06/2017, já que há imperativo óbice legal à contagem de mais de um marco interruptivo em relação ao mesmo fato.

O interesse de agir representa a necessidade de requerer a prestação da tutela jurisdicional com a finalidade de obter uma posição de vantagem (uma utilidade) que de outro modo não seria possível alcançar.

Para a propositura da demanda, toma-se como base, portanto, o binômio necessidade-utilidade.

O ordenamento jurídico não prevê outra forma de o autor buscar o direito pleiteado, e a animosidade evidenciada nesta lide revela a imprescindibilidade de intervenção do Poder Judiciário para a obtenção do cancelamento do protesto e também da respectiva inviabilização de um segundo restabelecimento de seus efeitos.

A apresentação de tese de defesa destituída de suporte probatório não permite concluir que a postura processual do credor se enquadra em uma das situações descritas no art. 80 do CPC.

Ele se limitou a arguir ausência de interesse de agir do autor porque não haveria atualmente nenhuma anotação restritiva em seu nome. Contudo, se essa afirmação não está comprovada (art. 373, inciso II, do CPC), é possível concluir que, por outro lado, os documentos anexados no processo também não confirmam que ainda persiste a negativação.

A certidão de fl. 04 do ID n. 85764499 é inservível para essa comprovação, visto que não permite conferir a data em que o respectivo atestado extrajudicial foi emitido (art. 373, inciso I, do CPC).

Para ilustrar, desta Câmara:

“APELAÇÃO CÍVEL (...)
INTERESSE DE AGIR - BINÔMIO NECESSIDADE/ADEQUAÇÃO DEMONSTRADO
(...) RECURSO PROVIDO.
É inadequado cogitar ausência de interesse de agir se demonstrada a necessidade da tutela jurisdicional, a adequação da via eleita e a utilidade da demanda
(...)”.
(AI n. 1026807-70.2019.8.11.0041, julgado em 16/09/2020, sem destaques no original).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA
(...)
AUSÊNCIA DE PROVA DO DOLO PROCESSUAL OU PREJUÍZO À PARTE CONTRÁRIA
- RECURSO NÃO PROVIDO.
O simples exercício do direito de petição sem resultar em prejuízo à parte contrária e sem a demonstração do dolo
(...)”.
(AI n. 1003717-93.2018.8.11.0000, julgado em 16/05/2018,

sem destaques no original).

Do TJPE:

“PROCESSO CIVIL. RECURSO DE AGRAVO - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 557 DO CPC.
PRESCRIÇÃO TRIENAL. AJUIZAMENTO DE AÇÃO CAUTELAR. INTERRUPÇÃO DO PRAZO
(...) -
A prescrição decorre da inércia do titular em exercer o seu direito e, tendo a parte ingressado com Medida Cautelar em defesa de seu direito subjetivo, a contagem do prazo prescricional há de ser interrompida, eis que tomada atitude positiva quanto ao seu direito, não quedando-se ela inativa
.-
O reinício da contagem do prazo prescricional - quando a interrupção for decorrente de uma demanda judicial - deve ocorrer quando praticado o último ato do processo, ou seja, com a operação do trânsito em julgado
. Assim, em não havendo o término do processo acautelatório, não há que se falar, sequer, em nova contagem do prazo e, por consequência, na ocorrência de prescrição.- Precedentes do STJ;- Recurso de Agravo Improvido, à unanimidade de votos”. (Agravo Interno Cível n. 293328-60005694-15.2007.8.17.0370, 3ª Câmara Cível, Rel. Sílvio de Arruda Beltrão, julgado em 25/07/2013, DJe de 05/08/2013, sem grifos no original).

Dos três pedidos formulados pelo autor, só não foi acolhido o de reparação por danos morais. Diante disso, aplica-se o parágrafo único do art. 86 do CPC, que dispõe:

“
Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários”
.

Por fim, em harmonia com o Enunciado Administrativo n. 7 do STJ, os honorários advocatícios sucumbenciais definidos em primeiro grau comportam majoração de ofício por este Tribunal.

Segundo a Corte Superior, “
o §11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015 tem dupla funcionalidade, devendo atender à
justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal e inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada
(...).”
(AgInt no AREsp n. 886004/RJ, DJe de 18/08/2016, sem grifos no original).

Pelo exposto,
nego provimento
a ambos os Recursos e, com amparo no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais para 15% sobre o valor da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2021